Tribunal: TCU
Processo: 026.829/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público/TCU em face da atuação da Fundação Nacional do Índio - Funai junto aos povos Yanomami, notadamente, quanto ao desempenho do órgão na proteção das terras indígenas, no sentido de evitar, em especial, a sua invasão para a extração ilegal de suas riquezas, conduzindo à evasão desses para áreas urbanas, nas quais se submetem a situação de rua dentre outras situações degradantes. Considerando que em face da situação evidenciada na representação, fundada em matéria jornalística veiculada no portal do jornal O Globo (peça 2), requer o representante a adoção de medida cautelar com vistas a determinar a imediata retirada dos indígenas Yanomami que se encontram em situação de rua nos municípios de Roraima, assegurando condições adequadas de sobrevivência nas aldeias, capazes de evitar a fuga desses índios em direção às cidades; Considerando que em instrução de peça 7, produzida no âmbito da SecexAgroAmbiental, referida secretaria apontou que a matéria é bastante similar ao TC Processo 022.543/2019-8 , representação também oriunda do Ministério Público/TCU acerca de notícias veiculadas na imprensa sobre invasões ilegais na referida terra indígena, para garimpo ilegal de ouro e diamante, que vêm causando efeitos nocivos na região, Considerando que, conforme assinalado na instrução de peça 7, concluiu-se naquele processo que a atuação visando o combate à invasão e à proteção das terras indígenas é tema complexo, abrangendo não apenas a Funai, mas outros órgãos federais e estaduais, de maneira que a apuração da atuação dos órgãos governamentais, dada a amplitude, enfrenta restrições significativas para ser realizada no âmbito de um processo de representação; Considerando que diante disso o Tribunal, ao decidir sobre aquele processo, conheceu da representação e a considerou prejudicada, ante a avaliação efetuada no sentido de que as questões suscitadas não noticiavam irregularidades strictu sensu , porque possuíam natureza operacional, e, portanto, sua apuração se revelava incompatível com o reduzido escopo de um processo de representação, cabendo sua abordagem em processo de fiscalização adequado; Considerando que, por meio do Acórdão 4108/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido na sessão de 7/4/2020, decidiu o Tribunal conhecer da representação, considerá-la prejudicada no mérito, e fazer determinação à SecexAgroAmbiental para que avaliasse a oportunidade de incluir o garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami no planejamento de suas ações de fiscalização tendo como objeto a Funai; Considerando que em razão da conexão entre as matérias opinou a SecexAgroAmbiental na instrução e pronunciamentos às peças 7 a 9 destes autos por que este processo receba o mesmo tratamento conferido àquele, haja vista tratar-se de mesmo objeto, com as mesmas limitações referidas, de maneira que, considerando a determinação já realizada àquela unidade, não se vislumbraria ainda razão para proposição de medida adicional; Considerando, também, o pronunciamento da SecexAgroAmbiental segundo o qual não há nos autos pressupostos para a concessão da cautelar pleiteada, porquanto ainda que se viesse a reconhecer que as ações empreendidas não teriam sido suficientes para manter o território Yanomami protegido, o periculum in mora não restaria evidenciado, haja vista que os referidos indígenas têm ocupado as cidades da região desde ao menos 2017, e que a situação das invasões ilegais de suas terras teriam se agravado a partir de 2016, conforme reportado no TC Processo 022.543/2019-8 , já referido; Considerado portanto as razões indicadas na instrução, com a respectiva proposição da SecexAgroAmbiental no sentido de que a representação seja conhecida e considerada prejudicada, indeferindo-se o pedido de cautelar formulado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la prejudicada, vez que a matéria, similar à tratada no TC- Processo 022.543/2019-8 , deverá ser examinada conjuntamente à avaliação que se fará para fins de instauração de eventual processo fiscalizatório em atendimento à determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 4108/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) dar ciência deste acórdão ao representante, e d) autorizar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, facultando à SecexAgroAmbiental que promova o seu encerramento e apensamento definitivo ao TC- Processo 022.543/2019-8 , se achar mais conveniente ao atendimento ao disposto no subitem 1.7.1 do Acórdão 4108/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 026.829/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.2. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral integrante do Ministério Público junto ao TCU 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) 1.6. Representação legal: não há.